Tribunal: TJMT
Processo: 1028095-68.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028095-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA NASCIMENTO DE CAMPOS - CPF: 061.875.481-40 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028095-68.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Do Brasil S/A

Recorrida(s):

Carla Cristina Nascimento de Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a instituição Reclamada não logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, no valor de R$ 360,51 – datado em 28/09/2021, pois, no momento oportuno, limitou-se a colacionar meios de provas unilaterais, consistentes em telas sistêmicas e espelho de faturas, as quais não se prestam para o fim desejado, qual seja, a prova da contratação dos serviços que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa”.

4. Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)
DECLARAR a inexistência da relação jurídico
contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 360,51- devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; 2)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (28/09/2021). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023